Tribunal: TJDFT
Processo: 0742971-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA VERSUS JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE. ESTELIONATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA VÍTIMA. PAGAMENTO PARCIAL PELA INVESTIGADA. CONDUTA NÃO PREVISTA NO § 4o NO ART. 70 DO CPP. LOCAL ONDE FOI CONSUMADA A INFRAÇÃO. DESCONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DOMICÍLIO DA RÉ.
1. A Lei n.o 14.155/2021, que incluiu o § 4o no art. 70 do CPP, criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado. Nessas hipóteses, deve ser reconhecida a competência do juízo do domicílio da vítima.
2. A conduta de ser favorecida com a prestação de serviço pela vítima, sem a realização do devido pagamento acordado, de modo fraudulento, não atrai a exceção legal, devendo prevalecer a competência do local onde foi consumada a infração, nos termos do art. 70 do CPP.
3. Se não foi possível identificar o local onde a vítima sofreu o prejuízo pelo não pagamento do serviço prestado impõe-se a aplicação da regra subsidiária do art. 72 do CPP, que fixa a competência no domicílio ou residência do réu.
4. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, no caso, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF.